Tribunal: TCU
Processo: 037.162/2021-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedidos de reexame interpostos pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2a Região/SP e por Nivaldo Catania contra o Acórdão 1.562/2023-TCU-2a Câmara, que considerou ilegal o ato de concessão de aposentadoria ao ex-servidor.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este processo, que trata de pedidos de reexame interpostos pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2a Região/SP e por Nivaldo Catania contra o Acórdão 1562/2023-TCU-Segunda Câmara , que considerou ilegal o ato de concessão de aposentadoria ao ex-servidor, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, com fulcro no art. 48 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 286 do Regimento Interno, e diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos pedidos de reexame e negar-lhes provimento; 9.2. informar o conteúdo desta decisão aos recorrentes.